Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO POR REPARO DA PAREDE DA AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE MURO E PAREDE. PAREDE CONSTRUÍDA NO MURO DIVISÓRIO. OBRA QUE BENEFICIA EXCLUSIVAMENTE A AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU IMPEDIU O ACESSO À SUA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados improcedentes pedidos de condenação em obrigação de fazer reforma de parede da residência da autora/apelante, bem como de restituição de R$ 2.500,00 pelos prejuízos ditos suportados pela recorrente. Julgados improcedentes, ainda, pleitos de pagamento de R$3.000,00 relativos a materiais e mão de obra a serem utilizados na mencionada reforma, bem como de indenização no valor de R$10.000,00 sob o título de danos morais.
2. A apelante (autora) sustenta que “(..) O ato ilícito praticado pelo réu foi a construção de sua residência utilizando a parede da autora” (inicial).
3. Cinge-se a controvérsia a definir se o apelado deve ser responsabilizado pelo reparo da parede da residência da apelante e pelos alegados prejuízos materiais e morais ao ser impedida de realizar o conserto.
4. Hely Lopes Meirelles ensina que os muros se distinguem das paredes, na medida em que só podem ser utilizados como elemento de vedação (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 13a ed.; JusPodium e Malheiros, 2024. p. p. 65-66).
5. Na espécie, a apelante não respeitou o espaçamento entre a sua residência e a divisa dos terrenos e utilizou o muro divisório (elemento de vedação) como parede (elemento de sustentação). 5.1. Destaque-se que os reparos na parede da apelante em nada beneficiam o apelado, visto que não há infiltrações no lado do seu terreno. 5.2. Não se podem atribuir ao apelado as despesas com o custeio de obra que beneficia exclusivamente a apelante.
6. Em contestação, o apelado afirmou que “não tem qualquer objeção para que a autora acesse o muro pela parte interna do lote 23 e promover a reforma no mesmo. Portanto, caso queira, o acesso está disponível para o dia que lhe prouver”. 6.1. E, da prova testemunhal, extrai-se que pessoas estranhas ao processo, e não o apelado, obstaram a entrada dos pedreiros, contratados pela apelante, de ingressar no lote do apelado.
7. Recurso conhecido e não provido.